Tribunal: STF
Processo: HC 110247
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Reconhecimento de falta grave praticada pelo paciente, que implicou a perda integral dos dias a serem remidos da sua pena. Impossibilidade. Revogação do tempo a ser remido limitada ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Lei nº 12.433/11. Perda superveniente de objeto. Restabelecimento pelo juízo da execução de 2/3 dos dias remidos, conforme redação do art. 127 da LEP. Writ prejudicado.



    1. Encontra-se superado o constrangimento ilegal apontado nesta impetração, decorrente da declaração, de forma contrária à regra prevista no art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação da Lei nº 12.433/11, da perda integral dos dias a serem remidos da pena do paciente, pela prática de falta grave.



    2. Segundo se infere das informações prestadas pelo Juízo da execução, “no dia 09 de setembro de 2011 houve o restabelecimento de 2/3 dos dias remidos (…), conforme redação do art. 127 da LEP”.



    3. Writ prejudicado.